Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CAUTELAR ANTECEDENTE. BLOQUEIO DOS VALORES REMANESCENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO.
I – “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (art. 300, CPC).
II – A probabilidade do direito está consubstanciada nos elementos (mandado de verificação e laudo pericial) que comprovam a depredação do imóvel.
III – Negou-se provimento ao recurso.